Tribunal: TJPA
Processo: 0814943-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814943-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814943-85.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ADMITE-SE CERTA VARIAÇÃO NOS REFERIDOS PRAZOS, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO, DEVENDO O CONSTRANGIMENTO SER RECONHECIDO COMO ILEGAL SOMENTE QUANDO O RETARDO OU A DELONGA SEJAM INJUSTIFICADOS E POSSAM SER ATRIBUÍDOS AO JUDICIÁRIO. COM O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS, O EXCESSO DE PRAZO ESTÁ SUPERADO, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 52 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

67ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 08 de outubro de 2024, com término no dia 10 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, nos autos da Ação Penal nº
0004648-18.2018.8.14.0037
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 03/07, ID nº 21958169), em síntese que a Paciente foi presa em flagrante delito no dia 09/05/2024, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Em 10/05/2024 teve sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia, encontrando-se presa preventivamente por mais de 04 meses. Para tanto, alega excesso de prazo da custódia cautelar da Paciente e da morosidade dos atos processuais, violando normas constitucionais que versam sobre o prazo razoável de duração do processo.

Ao final, requereu a concessão da medida liminar para que seja reconhecido a ilegalidade do decreto prisional, face ao excesso de prazo, para que a Paciente possa responder em liberdade, sendo determinado a expedição do competente Alvará de Soltura, confirmando-se no mérito.

Recebidos os autos, o processo foi redistribuído somente para apreciação de liminar, pelo fato desta relatora estar em período de gozo de férias (ID nº 22003533).

A
liminar
foi
denegada
pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho (fls. 47/48, ID nº 22019714), ocasião em que solicitou ainda informações à autoridade coatora
.

Em sede de
informações
(fls.

57/60, ID nº 22099696
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- A acusada
ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA,
foi presa em flagrante no dia 09/05/2024 e teve sua prisão convertida em preventiva decretada em audiência de custódia no dia 10/05/2024 nos autos do processo criminal de n° 0801052-80.2024.8.14.0037, que apura a conduta de tráfico de drogas.

- Salienta-se ainda que a prisão foi reavaliada, rejeitando o pedido de revogação.

- No que tange ao laudo toxicológico, informo que se encontra nos autos ao id. 126397866 e foi conclusivo para atestar
“POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAINA” nos materiais analisados.”

-
Quanto à situação processual, informo que os autos encontram-se aguardando o decurso do prazo para apresentação de memoriais finais pelo Ministério Público.

Nesta
Superior Instância
(fls. 66/69, ID nº 22193174), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo
na prisão do paciente
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a quatro meses, tendo inclusive encerrado a instrução processual, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
, visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, encontrando-se na fase de apresentação de alegações finais do Ministério Público Estadual. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Com efeito, o processo está na fase de apresentação de alegações finais, o que demonstra o encerramento da instrução processual, ficando afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, consoante entendimento sedimentado pela Súmula nº 52/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário. 2. As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa. 3. Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no RHC n. 166.355/BA, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023).

E como bem asseverou a autoridade coatora, já consta nos autos o Laudo Toxicológico.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória da paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme recentes julgados:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. CONFIGURADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART.
312
, DO
CPP
.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO JUSTIFICAM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
.
PLURALIDADE DE RÉUS
.
FEITO COMPLEXO
.
ORDEM DENEGADA
. (...)
3. A configuração do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser examinada de acordo com as vicissitudes do caso, o qual consiste em feito complexo e de difícil instrução, tendo em vista a pluralidade de réus e a gravidade do delito em questão, o qual possui particularidades relevantes para o deslinde da instrução. 4. Verificada a compatibilidade da duração do processo com as vicissitudes do caso em concreto, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo, vez que, até a presente data, o feito tem tramitado regularmente, dentro do razoável, de maneira que, não obstante as dificuldades ocasionadas pela pandemia, já se encontra em fase final. 5.
Ordem denegada
.
(TJ-AM, HC 4002568-64.2022.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 21/07/2022, Julgado em 21/07/2022).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

E ainda, no que diz respeito a ausência de contemporaneidade dos fatos delituosos que ensejaram a custódia cautelar, a referida argumentação cai por terra, tendo em vista que o decreto prisional, baseou-se não apenas nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mas também, e, principalmente, em razão da gravidade do crime.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar da paciente.

É como voto.

Belém, 10/10/2024